Tribunal: TJMT
Processo: 1002008-55.2021.8.11.0020
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002008-55.2021.8.11.0020
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BELMIRO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 798.773.111-00 (RECORRENTE), VALDINEI REIS SOUZA - CPF: 006.774.621-74 (ADVOGADO), FABIO HENRIQUE BINICHESKI - CPF: 521.819.790-49 (ADVOGADO), CONSTRUTORA SAO CRISTOVAO LTDA - CNPJ: 02.137.259/0001-04 (RECORRIDO), PABLO COELHO CUNHA E SILVA - CPF: 718.866.561-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

RECURSO INOMINADO: 1002008-55.2021.8.11.0020

ORIGEM: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

RECORRENTE: BELMIRO FERREIRA DOS SANTOS

RECORRIDO: CONSTRUTORA SAO CRISTOVAO LTDA

JUIZ RELATOR: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

DATA DO JULGAMENTO: 05/06/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI No. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA RECORRIDA POR MORTE DE ANIMAL DA PROPRIEDADE DO RECORRENTE – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA CAUSA DA MORTE DO ANIMAL – AUSÊNCIA DE REPONSABILIDADE DA RECORRIDA PELOS FATOS NARRADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Em resumo, o Recorrente narra que possui propriedade rural, próximo de margem da rodovia MT-100, onde a Recorrida está construindo asfalto que liga as Cidades de Alto Araguaia-MT e Barra do Garças-MT.

Afirma que a empesa está extraindo cascalho na fazenda vizinha e utiliza a mesma estrada que passa em frente à sua sede. Alega que a empresa, mesmo sendo avisada, costumava deixar o colchete aberto, fazendo com que animais fugissem da propriedade. Aduz que já necessitou buscar os animais na rodovia por várias vezes. Por fim, um dos seus animais, um boi reprodutor, teria saído e após procura, o Recorrente o encontrou do outro lado da rodovia já em estado de putrefação, atribuindo a responsabilidade para a empresa Recorrida.

Requereu indenização por danos morais e materiais.

No entanto, conforme já pontuado na sentença, não há nos autos a prova da causa da morte do semovente, não sendo possível responsabilizar a Recorrida, tendo em vista que não houve comprovação de que deu causa aos fatos narrados.

Portanto, não há que se falar em indenização de qualquer valor e a qualquer título, nos moldes da sentença objurgada.

Recurso conhecido e improvido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do art. 98, §§ 2o e 3o do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2023